Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA POR HERDEIROS. ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA QUE INTEGRA O ESPÓLIO. PRIMEIRA FASE. LEGITIMIDADE ATIVA, INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas movida por herdeiros, condenando o agravante a prestar contas da administração de sociedade empresária que integra espólio.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e erro de fato no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – Razões de decidir
3. Não subsiste omissão perante a arguição de litisconsórcio passivo necessário, sendo claros os fundamentos do acórdão para firmar a conclusão de que inexiste litisconsórcio passivo necessário na ação de exigir de contas quanto ao ex-administrador que deixou a gestão da empresa antes do ajuizamento da ação e já não tem condições de prestar as contas exigidas pelos autores, notadamente quando a ação é movida exclusivamente contra o atual administrador, apontado como responsável pelas irregularidades impugnadas na petição inicial, e como único administrador de fato da sociedade.
4. Também não há vício a ser sanado em face da rejeição da alegação de que os autores não teriam direito de exigir contas, por não terem obtido o direito de ocupar a posição de sócios da empresa em processo de inventário, pois, conforme decidido no acórdão, considerando que a herança se transmite aos herdeiros no ato da abertura da sucessão, possuem os mesmos o direito de exigir a prestação de contas sobre a administração de empresa que integra o espólio, mesmo enquanto pendente a partilha das cotas sociais, com objetivo de possibilitar a defesa dos seus direitos hereditários e mensuração dos lucros correspondentes, que deveriam estar sendo vertidos para integralização do espólio, para futura partilha no processo de inventário.
5. Quanto à alegação de que já houve aprovação de contas registrada na Junta Comercial, o acórdão deixa claro que, por ostentarem a condição de herdeiros, e não de sócios, os autores não receberam a prestação de contas ou procederam à correspondente aprovação no âmbito societário, o que contou com a participação exclusiva da inventariante, progenitora do agravante, com quem os recorridos mantêm relação litigiosa, de modo que a mera alegação de aprovação de contas na forma estabelecida no estatuto social, ou de pendência de prazo para tanto, não isenta o recorrente do dever de prestar contas aos herdeiros.
6. No que se refere os argumentos sustentados pelo recorrente para obter a condenação dos autores por litigância de má-fé, defendendo a regularidade da sua atuação à frente da administração da empresa, além de supostas falsidades nas acusações de má-gestão apresentadas contra si, “as controvérsias estabelecidas entre as partes a respeito da regularidade da administração desenvolvida pelo agravante devem ser resolvidas na segunda fase do processo, mediante contraditório específico e ampla dilação probatória, de acordo com o devido processo legal.”
7. Sobre a determinação de prosseguimento da ação de exigir contas diante da confirmação do julgamento de procedência da primeira fase do procedimento, trata-se de determinação inerente ao julgamento realizado pelo acórdão combatido e decorrente da inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo que justifique o sobrestamento do processo originário. Caso sobrevenha a interposição de recursos especial e extraordinário, a concessão de efeito suspensivo depende da postulação oportuna perante as instâncias superiores, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, conforme ressalvado no acórdão embargado.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 80, 85, §11, 114, 115, 139, IV, 485, IV e VI, 550, 551. CC, arts. 1.020, 1.027, 1.078, §3o, 275, 285, 422.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1344154, 0702308-03.2017.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 26/05/2021.
TJDFT, Acórdão 1769524, 0727724-63.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 05/10/2023.
TJDFT, Acórdão 343699, 20020110525996APC, Rel. Humberto Ulhôa, j. 18/02/2009.
TJDFT, Acórdão 1752662, 0716153-95.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, j. 30/08/2023.
TJSP, AI 2017450-53.2022.8.26.0000, Rel. Cesar Ciampolini, j. 13/09/2022.
TJRS, AI 51366676320218217000, Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 16/12/2021.
STJ, REsp 1.300.250/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/04/2012.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.500.500/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/04/2023.